Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721186-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO PATRICIO LESSA LOPES APELADO: CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Patrício Lessa Lopes contra o Condomínio Residencial Mirante Club Residence, nos autos da ação de consignação em pagamento. Na origem, o d. magistrado singular indeferiu a petição inicial por inadequação da vida eleita (ID 51020569). Nesta instância recursal, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação (ID 51267138 e ID 51267139). O acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora